Tribunal: STF
Processo: ARE 1304542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação movida por ex-empregados e pensionistas da CESP contra a Fazenda Estadual, a CTEEP e a Fundação CESP objetivando sejam as rés condenadas a lhes pagar as respectivas complementações de aposentadoria e de pensão, calculadas a partir do salário-base de complementação com o aumento de 18,52%, decorrente de acordo firmado na Justiça trabalhista, em novembro de 1994. Extinção do processo quanto à Fundação CESP, com apoio no artigo 267, inciso VI, do CPC. Reconhecimento "ex officio" da prescrição do fundo de direito (artigo 269, IV, CPC), prejudicado o exame do recurso fazendário. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, 7º, inciso XXVI, 40, § 3º, 60, § 4º, inciso IV, e 173, § 1º, inciso II, e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Segundo relatado na inaugural, os autores trabalharam para a CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, sucedida pela CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, até as datas de suas aposentadorias. Em 31.07.1971, a CESP demitiu 1.356 empregados do seu quadro, os quais no dia seguinte foram admitidos pela empreiteira REAGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ocupando o mesmo cargo, a mesma função, e sob as ordens das mesmas chefias. Tal fato teria ocorrido porque, em 12 de agosto de 1971, os eletricitários receberiam aumento salarial correspondente a 23,61%, o que realmente aconteceu em relação aos empregados que não foram demitidos e "transferidos" para a empreiteira. Os empregados "transferidos" não receberam nenhum aumento, uma vez que passaram a pertencer a categoria profissional diversa dos eletricitários. A partir de janeiro de 1974, a CESP passou a readmitir todos os empregados que haviam sido "transferidos", com exceção daqueles que não quiseram mais prestar-lhe serviços. Esses fatos justificaram o ajuizamento de Reclamação Trabalhista movida por alguns funcionários contra a CESP e a REAGO.
    A mencionada ação trabalhista foi julgada procedente, e o V. Acórdão da 82 Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22 Região considerou subsistente o contrato de trabalho primitivo, condenando as reclamadas ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, enquanto perdurasse o contrato de trabalho, retificando-se registros e carteiras profissionais, diferenças de férias, 13º salário e verbas rescisórias havidas no curso da lide, incorporando-se os aumentos para todos os efeitos legais. Com o trânsito em julgado do processo de conhecimento, os autores promoveram a liquidação do julgado e a elaboração dos respectivos cálculos, sobrevindo acordo judicial no tocante à diferença apurada para fins de majoração, em novembro de 1994, reconhecendose a existência de resíduo no montante de 18,52%. Contudo, esse percentual foi concedido apenas para os empregados que permaneceram em atividade na CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, excluídos os aposentados.
    Os autores, todos inativos e dois pensionistas, relatam que, no acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, ficou determinada a incorporação do percentual de 18,52% aos salários, para todos os efeitos legais. No entanto, a CESP, ao calcular as complementações de aposentadoria, concedeu o referido percentual apenas para os funcionários que participaram da reclamação trabalhista. Inconformados, os requerentes pleiteiam, na presente ação, a incorporação do aumento de 18,52% para todos os empregados que participaram da transferência para a empreiteira.
    Entende-se, no entanto, que ocorreu a prescrição extintiva da pretensão inaugural, ao contrário do entendimento do MM. Juiz sentenciante, uma vez que se pleiteia o pagamento do aumento de 18,52%, resultante do aludido acordo judicial, que fora celebrado, segundo notícia nos autos, em novembro de 1994.
    Não se cuida aqui de pretensão a prestação de trato sucessivo, mas de parcela única, devida em momento determinado. Como se afigura incontroverso que esse pagamento foi efetuado ao pessoal da ativa na data avençada, isto é, em novembro de 1994, é a partir deste termo que se pode considerar gerado o direito dos autores à percepção da mesma verba em suas complementações de aposentadoria e pensões, ou das datas de suas aposentadorias, quando posteriores ao referido marco (em 29.02.96 - JOSÉ ADALMIR - fls. 557; em 31.05.95 - OLEGÁRIO - fls. 754; em 28.04.95 - ROBERTO - fls. 863 e em 31.12.94 - WILMA - fls. 910), raciocínio válido para os instituidores das pensões de alguns dos requerentes (em 11.04.95 - Maria Auxiliadora Silva, instituidora da pensão de JOARI - fls. 545). A presente ação foi ajuizada em março de 2003, quando já escoado, a contar de novembro de 1994, o prazo qüinqüenal de que cuida o artigo 12 do Decreto federal 20.910, de 1932. Por conseguinte, julga-se extinto o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição extintiva, a incidir sobre o fundo de direito (CPC, 269, IV), prejudicado o exame do recurso fazendário. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente